Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001893-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LERNER - CPF: 602.989.109-00 (EMBARGANTE), DIRCE MARIA LERNER - CPF: 717.500.619-53 (EMBARGANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE "TEIMOSINHA" – SISTEMA SISBAJUD – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL – REFORMA DA DECISÃO
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001893-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: ANDRÉ RICARDO LERNER e outra

EMBARGADA: MAXICASE MÁQUINAS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ANDRÉ RICARDO LERNER
e
outra
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 310153354) que, por unanimidade, proveu o recurso da parte contrária para deferir o pedido de realização de busca por ativos financeiros sob a titularidade dos embargantes na modalidade “teimosinha” por meio do sistema Sisbajud.

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que
“O magistrado de origem indeferiu o pedido de buscas via sistema Sisbajud na modalidade "Teimosinha", em resumo por não haver demonstração de modificação da situação financeira do devedor, tendo sido a primeira tentativa de bloqueio realizada em Janeiro/2025. A decisão agravada mostra-se adequada, uma vez que não há indicativo de que a reiteração do bloqueio por mais tempo, como pretende a empresa Agravante, irá trazer algum benefício à execução, tampouco se evidencia a alegada ocultação de bens, o que, aliás, sequer foi aduzido na origem. Segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos não cumulativos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros em nome do devedor: indícios de real modificação da situação financeira do devedor ou transcurso de razoável lapso temporal entre diligências (AgIntnoAREsp1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). A renovação de penhora via SISBAJUD deve observar o princípio da razoabilidade, sendo possível quando decorrido mais de um ano sem alteração no processo, conforme jurisprudência do STJ, o que não ocorreu no presente caso”
(sic).

Sustentam que
“No caso em análise, o lapso temporal entre o último resultado negativo (Janeiro/2025) e o último pedido de renovação da medida (Abril/2025) não supera o período de um ano, evidenciando não ter transcorrido tempo razoável. Conforme demonstraremos, a renovação de ordem de bloqueio de valores via sistema Sisbajud na modalidade "Teimosinha" somente seria possível após o decurso do prazo de pelo menos um ano da última tentativa infrutífera, com a demonstração de modificação da situação financeira do devedor”
(sic).

Mensuram que
“No caso, a última pesquisa no SISBAJUD ocorreu em Janeiro/2025, mas o resultado foi negativo. A empresa Exequente (credora) requereu nova pesquisa no SISBAJUD teimosinha, entretanto a renovação do pedido não trouxe consigo qualquer informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo, que não tem mais de 01(um) ano entre um e o outro. Soma-se a isso, o fato de não há informação acerca da alteração da realidade do devedor revelada nos autos, razão pela qual a reiteração deveria ser rejeitada, como de fato foi. Dessa forma, requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos, a fim de sanar a omissão apontada em relação a ausência de razoável lapso temporal entre as pesquisas e ausência de indícios de modificação da situação financeira dos devedores ora Embargantes. Diante disso, requer-se o acolhimento destes embargos a fim de sanar a omissão apontada, determinando que novas pesquisas são possam acontecer nos autos após os credores (empresa Embargada), apresentar critérios, que podem ser cumulativos ou independentes”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam
“conhecer e acolher os presentes Embargos Declaratórios, para sanar omissão quanto a ausência de demonstração de critérios que autorizem a reiteração de buscas, já que não consta nos autos nenhuma informação quanto a alteração das condições financeiras, bem como, a ausência de transcurso de prazo razoável para novas buscas, eis que a última intentada ocorrera em Janeiro/2025 e o novo pedido remonta o mês de Abril/2025”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 314744363, vindicando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE "TEIMOSINHA" – SISTEMA SISBAJUD – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), especialmente em sua funcionalidade denominada “teimosinha”, consubstancia relevante ferramenta processual destinada à eficácia da tutela executiva, autorizando tentativas automáticas e reiteradas de bloqueio de valores até o limite do crédito perseguido.

A natureza não excessivamente gravosa do mecanismo, aliado à ausência de limitação normativa para sua adoção, legitima a utilização da modalidade “teimosinha”, sobretudo quando frustradas outras tentativas de constrição e diante da inércia do devedor em adimplir a obrigação.

A jurisprudência atual, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, vem reconhecendo a pertinência e proporcionalidade do uso reiterado da referida modalidade, à luz dos princípios da razoabilidade, da eficiência e da efetividade da jurisdição.

O indeferimento imotivado da diligência, quando tecnicamente viável e juridicamente admissível, importa negativa de prestação jurisdicional efetiva, merecendo, pois, ser reformado.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a ausência de razoável lapso temporal entre as pesquisas e indícios de modificação da situação financeira do devedor.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra guarida sempre que o exija a efetividade processual, sobretudo para assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais foram frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) constitui uma ferramenta disponibilizada aos Magistrados — e, por delegação, a servidores por eles autorizados — que, mediante o uso de certificação digital, permite o acesso a informações financeiras das partes envolvidas em processos judiciais.

Esse sistema visa a aprimorar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, promovendo maior celeridade e eficiência na localização e constrição de bens dos devedores, além de representar um importante instrumento de adaptação do Poder Judiciário à era da informatização processual, em consonância com os princípios da celeridade, eficiência e efetividade.

A jurisprudência do eg. STJ admite a possibilidade de renovação da ordem “desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada”.

No caso em comento, a última busca de ativos via SISBAJUD foi realizada em janeiro de 2025, sendo justa e razoável, portanto, a realização de nova consulta.

Assim, em observâncias aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o sistema SISBAJUD (teimosinha) deve ser utilizado, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025